Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PACOTE DE SERVIÇOS DE TV, INTERNET BANDA LARGA E TELEFONIA. MUDANÇA DE PLANO. COBRANÇA EM DESACORDO COM A OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
1. Trata-se de relação de consumo, porquanto recorrente é fornecedora de serviços de telefonia e o recorrido figura como destinatário final, conforme artigos 2o e 3o da Lei 8.079/90.
2. Verifica-se que a ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças, ou seja, que os valores lançados nas faturas do autor estavam de acordo com a oferta apresentada e aceita pelo consumidor, especialmente diante dos mais de 20 protocolos de atendimento relacionados por ele no documento de ID16477234, em que tentou, sem sucesso, fossem corrigidos os valores cobrados; bem como reclamações e protocolos abertos na ANATEL e outros órgãos de proteção ao consumidor, que demonstram o pleno conhecimento da ré/recorrente do descumprimento da oferta, uma vez que, diante de cada reclamação do consumidor, emitia novas faturas, com descontos e valores corrigidos, corroborando, com isso, a narrativa do autor (ID 16477235).
3. Dessa forma, configurada a falha na prestação dos serviços, escorreita a r. sentença que condenou a recorrente a restabelecer o plano contratado pelo autor/recorrido, nos exatos moldes em que ofertado e a restituição em dobro do que foi pago além do valor contratado, porquanto inocorre engano justificável a afastá-la.
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.